Tribunal: TJMT
Processo: 1018118-47.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018118-47.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO AIRTON FERREIRA - CPF: 025.912.841-48 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SOUZA SILVA - CPF: 048.012.762-02 (APELANTE), ALEX PRADO DA SILVA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ABORDAGEM POLICIAL EMBASADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COAUTORIA E PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou um dos réus à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma com sinal de identificação suprimido, receptação e corrupção de menores, sendo o outro apelante absolvido impropriamente, com a aplicação de medida de segurança.

II.
Questão em discussão

2. O julgamento aborda duas questões principais: (i) a alegação de nulidade da prova derivada de busca e apreensão com base em denúncia anônima; e (ii) a insuficiência probatória quanto à autoria dos crimes de porte ilegal de arma, receptação e corrupção de menores.

III.
Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legitimada pela existência de denúncia anônima corroborada por diligências que confirmaram as informações recebidas, configurando justa causa para busca e apreensão.

4. Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos pelo conjunto probatório, incluindo testemunhos policiais e apreensão de armas e munições, foi demonstrada a unidade de desígnios entre os recorrentes, caracterizando a coautoria no porte compartilhado de arma.

5. A configuração do crime de corrupção de menores independe da prova de efetiva corrupção do adolescente, tratando-se de crime formal conforme jurisprudência consolidada e está devidamente comprovada nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A realização de busca e apreensão fundamentada em denúncia anônima, corroborada por diligências prévias, é válida. Configura-se a coautoria em crimes de porte ilegal de arma quando há unidade de desígnios e disponibilidade compartilhada do armamento entre os envolvidos. A corrupção de menores é crime formal, prescindindo de comprovação de efetiva corrupção."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, arts.
14, caput, e 16, § 1º, IV; CP, art. 180; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 516.153/SC; STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALEXANDRO AIRTON FERREIRA

CARLOS HENRIQUE SOUZA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ALEXANDRO AIRTON FERREIRA
e
CARLOS HENRIQUE SOUZA SILVA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1018118-47.2021.8.11.0015, que
condenou

ALEXANDRO

à pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 16, §1º, inc. IV
e
art. 14,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03
c/c
art. 180,
caput
, do Código Penal

e
art. 244-B da Lei 8.069/90
; ao passo que
absolveu impropriamente

CARLOS HENRIQUE
, sendo-lhe aplicada medida de segurança.

Nas razões recursais disponíveis no ID 236019672, a i. Defensoria Pública Estadual argui em prol de
ambos os recorrentes
preliminar de nulidade das buscas pessoal e veicular
levadas a efeito, com a consequente
absolvição
por ausência de provas, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem as medidas invasivas.
No mérito, busca-se a

absolvição
do réu
ALEXANDRO
dos delitos de
porte ilegal de arma de fogo

de uso permitido
,
receptação
e
corrupção de menores
, sob a premissa de que as provas coligidas aos autos são insuficientes

a atribuir-lhe a autoria de tais ilícitos.

Em contrarrazões vistas no ID 236019680, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 247018187, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DEFENSIVA DE
NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 236019668), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

A par do relatado, a i. defesa dos réus alega, preliminarmente, a ocorrência de
nulidade
das provas obtidas com a busca policial, e dos atos subsequentes
, ao argumento de que a abordagem e busca pessoal dos acusados foi embasada unicamente em denúncia anônima, inexistindo diligências prévias que autorizassem a medida; tudo para resultar na absolvição dos réus.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

Consoante se extrai do feito, e bem circunstanciado desde a denúncia, a Polícia Militar recebeu informação via COPOM durante o período noturno do dia 23/09/2021, dando conta de que três indivíduos estariam no Posto de Combustível Trevão
planejando a prática de um roubo de carga de caminhão
, sendo que eles estavam terminando de abastecer o veículo Renault Sandero, placa PYZ-5A57, de cor branca, e deslocando-se sentido à cidade de Itaúba/MT pela BR 163.

De posse das características repassadas, a guarnição da Polícia efetuou, sim, diligências investigativas, logrando êxito em encontrar o veículo automotor apontado na denúncia, trafegando no sentido descrito. Na sequência, a guarnição policial emitiu ordens de parada, porém o acusado
ALEXANDRO AIRTON FERREIRA
, que conduzia o veículo, não acatou a ordem, sendo necessário os policiais realizarem perseguição, contexto no qual vislumbraram uma arma de fogo sendo arremessada pela janela do passageiro traseiro direito.
Ato
contínuo, o veículo parou, ocasião em que o acusado
ALEXANDRO
desceu pela porta do motorista, o réu
CARLOS
saiu pela porta traseira direita e o adolescente
Alex
pela porta do lado do passageiro dianteira.

A denúncia prossegue descrevendo que, após a realização de busca pessoal,
foi localizada a arma de fogo, da marca Taurus, calibre real 9mm, com número de série e modelo suprimidos com o réu
ALEXANDRO
e, depois de procedida a busca veicular, logrou-se localizar e aprender diversas munições no banco traseiro do automóvel.

Por sua vez, há cerca de quatro metros do veículo, foi localizada a arma de fogo do tipo pistola semiautomática, de fabricação nacional, marca Taurus, calibre real .380, número de série KTK88105, a qual havia sido arremessada através janela do veículo anteriormente.

Nota-se, portanto, que as informações prévias obtidas por meio da denúncia foram checadas, sendo possível localizar o veículo citado e ocupado pelo quantitativo descrito pela denunciante anônimo –03 (três) indivíduos, quais sejam, os dois réus e o adolescente; além do que, ao localizar o veículo em questão, o motorista
ALEXANDRO
desobedeceu às ordens policiais de praxe, evadiu-se e ainda tentou desvencilhar-se de um dos artefatos bélicos, dando ensejo ao acompanhamento até o momento que parou e foi possível realizar a abordagem e consequente busca veicular.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas dos policiais
Murilo Cavalheiro de Oliveira
e
Adriano Cesar Muniz Martins
, em ambas as fases processuais (ID 236018975 - Pág. 14/17, ID 236019239 e ID 236019268).

In casu
, se não bastasse a denúncia prévia apontando o veículo dos réus, e que os homens que o ocupavam planejavam a prática dum roubo, sendo lógico e crível entender que trafegassem com objetos ilícitos, igualmente constata-se que a própria conduta do acusado em desobedecer às ordens da guarnição é motivo bastante para a realização da abordagem do condutor e demais ocupantes do veículo.

Nesse ponto, a desobediência à ordem legal emanada por servidor público no exercício da função faz nascer a situação de flagrante delito, o que legitima a realização da abordagem e das buscas pessoal e veicular; e esta, por sua vez, defluiu na constatação de crime de natureza permanente – porte ilegal de arma de fogo.

Não é demais lembrar que a abordagem em questão ainda decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Colaciono o seguinte julgado confirmando o entendimento adotado:

“[...] 3.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade de abordagens policiais realizadas com base em denúncia anônima, desde que seguidas de diligências preliminares que confirmem a suspeita.
No presente caso, os policiais agiram com base em monitoramento prévio, o que legitimou a busca pessoal e veicular. 4. A alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita carece de elementos suficientes para demonstrar flagrante ilegalidade, sendo inviável o reexame da prova em sede de habeas corpus. A defesa não apresentou evidências concretas que justificassem a declaração de nulidade do flagrante ou a ilicitude das provas. [...] 6.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que tem reiteradamente afirmado a legalidade de abordagens policiais com base em fundadas suspeitas decorrentes de monitoramento prévio
. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 936.444/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024) – destaquei.

Nesse cenário, não há falar em ilegalidade da ação policial, de modo que não conduz a nulidade das provas angariadas.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da exordial acusatória que, no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 21h00min, em via pública, próximo ao Posto Trevão, localizado na BR 163, na cidade de Sinop/MT, no interior do veículo Renault Sandero, placa PYZ-5A57, de cor branca,
CARLOS HENRIQUE SOUZA SILVA e ALEXANDRO AIRTON FERREIRA
, com consciência e vontade, portavam
01 (uma) arma de fogo, da marca Taurus, calibre real 9mm, com número de série e modelo suprimidos [FATO 1]
,
01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola semiautomática, de fabricação nacional, de marca Taurus, de calibre real .380, número de série KTK88105 e que era produto de crime [FATOS 2 e 3]
; bem como
43 (quarenta e três) cartuchos de munição utilizados por arma de fogo de alma raiada, de calibre nominal 380
, de marca CBC; e
17 (dezessete) cartuchos de munição utilizados por arma de fogo de alma raiada, de calibre nominal 9mm Luger
, de marca CBC,

todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e em conjunto com o adolescente
Alex Prado da Silva
[FATO 4].

Por esses fatos, os réus foram denunciados, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de
ALEXANDRO
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 16, § 1º, inc. IV, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 (4º FATO), na forma do art. 69 do Código Penal
; sendo o corréu
CARLOS HENRIQUE
absolvido impropriamente, sendo-lhe aplicada medida de segurança.

Nesse contexto, a i. defesa técnica exsurge inconformada perante esta instância revisora apenas em relação ao réu
ALEXANDRO
, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência probatória
:

Consoante o exposto, o principal estandarte defensivo consiste na absolvição, vindicada sob o viés da escassez de provas que atribuam ao apelante a autoria delitiva tanto do crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [fato 2], quanto do ilícito de receptação e de corrupção de menores
.

Entretanto, a tese não prospera.

A
materialidade das infrações penais
está suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência anexado no ID 236018975 - Pág. 7/11 e ID 236018975 - Pág. 41; do termo de apreensão das armas de fogo e munições visto no ID 236018975 - Pág. 38; dos laudos periciais de ID 236018975 - Pág. 45/48 realizado sobre os artefatos bélicos, atestando a supressão intencional do número de série em uma das armas, assim como a eficiência para a percussão de disparos, sem olvidar da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Quanto à irresignação defensiva, referindo-se à
autoria

dos crimes
, segundo a i. defesa, o acervo probatório é deveras anêmico nesse sentido, notadamente quando
“não há provas suficientes que apontem que o apelante tenha corrompido ou facilitado a corrupção do menor Alex, isso porque apenas ofereceu carona para este até a cidade de Juína, não tendo informado que portava arma de fogo, tampouco sabia que alguém também levava uma arma .380 e que esta era produto de crime” sic
ID 236019672 - Pág. 10.

Ocorre que, de proêmio, cumpre esclarecer ser entendimento firmado pelas Cortes Superiores que a
conduta tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
não exige condição especial do sujeito ativo, de modo que,
a priori
, não poderia ser classificada como infração de mão própria e, conquanto o tipo penal detenha natureza unissubjetiva, não é avesso ao concurso eventual de pessoas.

Isso significa dizer que
a configuração do crime não se condiciona à prática pessoal e exclusiva de um só agente
, podendo ser levado a efeito tanto por único indivíduo quanto pela concorrência de vários autores
, ex vi
STJ – HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019.

Nesse contexto,
o ordenamento jurídico pátrio pacificou que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido admite a coautoria
, desde que evidenciada a unidade de desígnios entre quem efetivamente porta o armamento e os demais agentes envolvidos no ilícito, bem como demonstrada a disponibilidade do instrumento bélico a todos eles,
e esta foi justamente a hipótese dos autos
.

Trata-se do denominado
porte compartilhado
, conduta revestida de tipicidade que abrangerá todos aqueles que concorreram para o delito, ainda que na medida da respectiva culpabilidade, com destaque ao fato de que
“[...] Para que se verifique a coautoria, é mister que reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma. [...]”
(STJ – HC 516.153/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Assim, sobre a ocorrência da unidade de desígnios

caracterizadora do porte compartilhado, entendo que, via de regra, será aferida a partir das circunstâncias em que se deram a prisão e das peculiaridades que cingiram o caso concreto, uma vez que não há como ter a certeza visual nem como reconstituir materialmente cenários que atinem ao âmbito puramente epistêmico e intelectual do autor.

Por tal razão, em certas hipóteses, e tal como
in casu
, é dado ao julgador se utilizar de circunstâncias já comprovadas nos autos para, então, lançar mão de raciocínio dedutivo a fim de concluir pela presença ou não de determinados aspectos do crime, notadamente o liame volitivo e psicológico e o dolo do agente, como por exemplo a sua prévia ciência quanto à origem ilícita de um bem encontrado indevidamente consigo ou a sua intenção (ou a falta dela) durante a prática de um crime.

Não é outro o caso dos autos, visto que os depoimentos colhidos no decorrer da fase de formação da culpa, assomados às peculiaridades do caso concreto, denotam que, além da arma de fogo com sinal de identificação suprimido (1º fato), também foram apreendidos uma arma de fogo e munições de uso permitido, que estavam ao pleno dispor do ora apelante, bem como evidencia sua unidade de desígnios e o objetivo comum com o outro individuo flagranteado, voltado à prática da infração.

Com efeito, ambos os agentes públicos que diligenciaram colona ocorrência, os policiais
Murilo Cavalheiro de Oliveira
e
Adriano Cesar Muniz Martins,
ao serem ouvidos em juízo, ratificaram com precisão os depoimentos apresentados na fase extrajudicial, no sentido de que
o apelante
ALEXANDRO
conduzia o veículo no dia fatídico e trazia em sua cintura uma pistola, o corréu
CARLOS
ocupava o lugar do qual foi arremessado o outro artefato bélico, bem como era de fácil visualização a grande quantidade de munições no interior do veículo
(ID 236018975 - Pág. 14/17, ID 236019239 e ID 236019268).

Ademais, o conjunto probatório exposto demonstrou que, após o flagrante realizado e a apreensão dos artefatos bélicos,
foi constatado pela equipe policial que uma das pistolas apreendidas se tratava de objeto de roubo/furto
, consoante restou informado no boletim de ocorrência de ID 214762161.

Nada obstante o réu tenha permanecido em silêncio perante a autoridade policial (ID 236018975 - Pág. 28/30), em juízo confirmou que estava portando a arma de fogo calibre 9mm quando foi abordado pela guarnição policial, contudo, alegou que apenas estava dando carona para os outros dois indivíduos, razão pela qual desconhecia a menoridade do adolescente
Alex
, assim como não sabia que
CARLOS
estava armado (ID 236019268).

Ocorre que, tal como bem registrado na r. sentença, o corréu
CARLOS
foi pontual ao registrar em seu interrogatório judicial sobre a arma de fogo de uso permitido, que fora adquirida de indivíduo não identificado, estava à vista de todos os ocupantes do veículo e foi arremessada do interior do veículo,
in verbis
:

“
Que quando foram abordados pela polícia arremessou sua arma para fora do veículo;
Que Alexandro sabia que o interrogando estava armado; Que o interrogando sabia que o Alexandro estava armado
;
Que as munições e as armas estavam “à vista” de todos no interior do veículo
.
Quando questionado,
disse que conhece o réu Alexandro há muito tempo.
” sic
ID 236019680 - Pág. 10 – destaquei
.

Diante deste cenário, não obstante o acervo probatório seja no sentido de que outro ocupante do veículo foi o responsável por dispensar a arma de fogo por ocasião da fuga, tal peculiaridade, por si só,
não elide a possibilidade de porte compartilhado com unidade de desígnios e divisão de tarefas
, mesmo porque não se ignora que há indicativo da prévia ciência e disponibilidade comum do artefato.

A propósito, mister consignar que o crime de
porte ilegal de arma de fogo

é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, nos termos do que dispõe o
Enunciado orientativo n.º 37
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Sodalício.

Ademais, tem-se que a arma de fogo e munições encontravam-se no veículo ocupado por ambos os denunciados, verificando-se assim não apenas a plena disponibilidade dos meios para o eventual emprego do artefato pelos tripulantes, com também a prévia ciência do acusado – o que se afere da versão dos fatos apresentada pelo corréu
CARLOS
e do contexto da prisão em flagrante, mesmo porque, não se ignora que o tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento detém natureza de ação múltipla e possibilita a incursão no seu preceito primário tanto de quem
porta
o armamento como daquele que o
transporta
.

Nessa mesma ordem de ideias, no que se refere ao
crime de receptação
, as especificidades referentes ao flagrante dos corréus, a apreensão dos artefatos e as demais minucias retratadas na prova judicializada e nos demais documentos que instruem o feito revelam-se suficientes para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(STJ – AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. MinistroREYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”. (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Destarte, ao contrário do sustentado nas razões recursais, os elementos probatórios revelam a autoria delitiva, bem como a atuação dolosa do agente, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, é inferido por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

Nesse viés, o doutrinador Eugênio Pacelli esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico.

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico)e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326).

Dessa forma, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa do recorrente, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória.

E o mesmo se diz no que se refere ao
delito de corrupção de menor
, porquanto a negativa defensiva acerva do desconhecimento da menoridade do adolescente
Alex Prado da Silva
é contraposta pela própria narrativa apresentada por este último em juízo (ID 236019254), porquanto confirmou ter pegado carona com o réu
ALEXANDRO
, registrando que já conhecia previamente os outros dois indivíduos, entretanto,
tinha maior proximidade com
ALEXANDRO
assim como parte considerável da família deste
, o que mitiga a versão do apelante.

Ademais, além de estar devidamente comprovado que o adolescente contava com 17 (dezessete) anos quando do flagrante, à vista das informações pessoais elencadas no respectivo Termo de Declaração de ID 236018975 - Pág. 18 e no Prontuário Civil de ID 236019128 - Pág. 01, é possível concluir, em suma, que as provas dos autos demonstram à saciedade que o apelante praticou as infrações penais na companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas ao fato
sub judice
.

Não por outro motivo, o e. STJ, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de
Súmula n.º 500
, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Diante deste cenário, a despeito do alegado pela i. defesa, entendo que o auferido nas oitivas judiciais é
suficiente para comprovar, além da dúvida razoável, a ciência do apelante quanto à existência da arma de fogo e a sua unidade de desígnios para o
porte
e o
transporte
do instrumento, realizado ainda na companhia de um adolescente.

Em contrapartida,
a versão apresentada pelo acusado não passa de uma malsucedida tentativa de eximir-se de responsabilização pelas condutas ilícitas, dissociada dos

elementos fáticos que apontam para a sua autoria criminosa, a exemplo da situação de flagrância e dos depoimentos prestados pelos agentes públicos compromissados em juízo
, de modo que,
impõe-se manter a r. sentença condenatória em todos os seus termos
.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça estadual:

“[...] 1. Diante das análises dos testemunhos contidos nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas e condenar os apelantes pelo crime de
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso restrito, em coautoria, por ficar comprovado nos autos fazerem parte da facção criminosa (CV), de modo que a versão por eles empregada, de que um dos agentes não sabia da
arma
de fogo é dissociada das provas dos autos; 1.1.
“...comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse
compartilhada
e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da
arma
de fogo
...(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). 1.2 O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a
arma
e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta. [...].”
(TJMT – N.U 0002876-55.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelos réus
ALEXANDRO AIRTON FERREIRA E CARLOS HENRIQUE SOUZA SILVA
para
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

à irresignação, mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1018118-47.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025